Tribunal: STF
Processo: HC 218869
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo circunstanciado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira em favor de João Victor da Costa Sousa, contra acórdão da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 738.696/SP (evento 15).



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 29 do Código Penal) (evento 10).



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA. CRIME PRATICADO MEDIANTE O EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. AÇÃO PENAL EM CURSO. ATO INFRACIONAL. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



    2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo



    3. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.



    4. O registro de ato infracional praticado pelo agente constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.



    5. Determinadas condutas do agente que ensejam sua não localização, a ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento de frustrar o direito do Estado de punir.



    6. A alteração do entendimento da decisão que decretou a preventiva no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda reexame de fatos e provas, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal.



    7. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta inexistência dos indícios de autoria, visto que o reconhecimento pessoal realizado em sede de inquérito policial não corresponde à descrição feita pela vítima. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    O Tribunal de Justiça rechaçou a alegação defensiva de falta de fundamentação idônea da constrição cautelar, tendo em vista que:



    “Diferentemente do que foi narrado na inicial, verifico que a segregação excepcional do Paciente se encontra justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à sua liberdade individual.



    A r. decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, conforme consta:



     ‘A prisão cautelar é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.



    Ao acusado é imputado crime de roubo, praticado em concurso de agentes e com emprego de armas de fogo e elevada violência contra as vítimas.



    Por outro lado, o acusado atualmente se encontra em gozo de liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares fixadas nos autos nº 1500992-82.2020 em trâmite perante a 2ª Vara Criminal e ainda é investigado por tentativa de homicídio nos autos da ação penal nº 1501053-40.2020 também em trâmite perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca.



    Em acréscimo, o acusado ostenta inúmeras passagens pela Varada Infância e Juventude de Barretos, por atos infracionais diversos, inclusive por ato infracional equiparado ao crime de roubo e com imposição de medidas socioeducativas (fls.31/39).



    Afere-se, portanto, a extremada periculosidade demonstrada pelo acusado, com possível adoção da criminalidade como meio de vida a evidenciar a periculosidade que sua liberdade representa a todo o tecido social.



    A custódia assegurará a conveniência da instrução criminal, pois solto, o acusado poderá obstaculizar ou até impedir a realização de atos processuais, em específico, o reconhecimento judicial.



    Some-se a isso, o fato de que atualmente o acusado se encontra foragido e se esquiva do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido nos autos da medida cautelar nº 1502487-30.2021.8.26.0066, sendo certo que não se disporá em contribuir com a instrução processual.



    Não obstante, a prisão preventiva se justifica, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, máxime porque, em caso de condenação, o regime aberto não terá lugar na espécie, consoante os ditames da lei repressiva. Não se trata do caso de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram inadequadas e ineficientes ao caso em tela, conforme fundamentação supra.



    Posto isto, decreto a PRISÃO PREVENTIVA do acusado JOÃO VICTOR DA COSTA SOUSA, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento no artigo 312, caput, e artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. (…)’ (destaquei) (fls. 40/44 dos autos originários 



    Da mesma forma, mostra-se suficientemente motivada a r. decisão que manteve a segregação cautelar: 



    “Analisados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal quando da decretação da prisão preventiva (fls. 40/44), verifico inexistir no bojo do caderno processual qualquer alteração no panorama fático e/ou jurídico a legitimar eventual releitura da r. decisão que impôs a segregação cautelar do increpado.



    Em verdade, conquanto a delimitação da acusação tenha imputado ao denunciado apenas a prática do crime de roubo circunstanciado, é certo que tal delito já possui gravidade suficiente para justificar a prisão provisória atacada, ex vi do que dispõe o inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Ademais, permanecem incólumes as razões que alicerçaram o decreto da medida extrema (fls. 40/44).



    Obtempero, outrossim, ser pacífico o entendimento dos tribunais superiores de que as condições subjetivas favoráveis do agente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (AgRg no RHC 136.622/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTATURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).



    No mesmo sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema’ (HC217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o C. STF: HC112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12.



    Posto isto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória.’ (fls. 84/85 dos autos de origem) 



    Desse modo, provada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo, visando notadamente a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, decretou e manteve a prisão preventiva, fundamentadamente. 



    (...).



    Assim sendo, inexiste qualquer desproporcionalidade na decretação da custódia cautelar, ainda mais no caso dos autos, em que é imputada ao Paciente a prática de crime imbuído de gravidade em concreto, qual seja, roubo praticado em concurso de pessoas. Além disso, há que se ponderar que o Paciente se encontra foragido, mostrando-se imprescindível, portanto, a manutenção da prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.



    Portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato.”



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias antecedentes e manteve a prisão preventiva do Paciente, à consideração de que “ Observa-se que a gravidade concreta da conduta – roubo de 2 celulares no valor de R$ 2.800,00, circunstanciado pelo concurso de pessoas –, nos atos infracionais pretéritos, no fato de o agravante responder a ação penal em curso, na periculosidade do agente e no fato de o agravante ter se evadido do distrito da culpa foram os aspectos considerados pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem para a decretação e manutenção da prisão preventiva. O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que ‘a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal’ (HC n. 596.566/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/9/2020). Ademais, o delito em questão foi praticado mediante o emprego de violência contra pessoa, situação que, conjugada com os requisitos previstos nos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, permite a prisão cautelar como solução idônea para assegurar o acautelamento da ordem pública (RHC n. 92.308/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/3/2018)” .



    Portanto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP” (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, “O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).



    Em acréscimo, anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (HC 145.562- AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso). Nessa linha, ‘a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes’ (AgRg no HC n. 127.188/SP, de minha relatoria).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ademais, não obstante a tese defensiva relativa à inexistência de prova hábil ensejadora da constrição cautelar do paciente, as demais instâncias julgadoras destacaram a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva do paciente, que cometera, em tese, o crime de roubo circunstanciado com emprego de arma de fogo. 



    Nessa linha, o decreto prisional ressaltou “A materialidade se encontra suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/5), relatório de investigações (fls. 6/9), autos de avaliações (fls. 12/13) e pelas declarações das vítimas (fls. 10/11). De igual modo, há indícios suficientes de autoria em relação ao investigado, em específico as declarações da vítima Hélder Ezequiel da Silva que reconheceu o investigado em razão dele se encontrar com a face descoberta (fls. 11).” (evento 10 , fl. 2). 



    Aliás, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 



    Na esteira do ato dito coator, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Impossibilidade de reexame de prova para decidir pela inexistência de inícios de autoria e prova da materialidade para a pronúncia da agravante” (HC 122.360-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 02.6.2014); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011).



    Por derradeiro, considerada a via de cognição sumária do writ, ressalto que os indícios de autoria e materialidade delitivas ainda serão objeto de confirmação pelas instâncias de origem competentes. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora